Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDOS. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração deve se referir a questão relevante e arguida pela parte no recurso.
3. Com relação aos embargos opostos pelo réu, nenhum vício pode ser reconhecido: todas as questões foram analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, justificada a conclusão no sentido conhecer do recurso interposto pela autora e dar-lhe provimento, reformando a sentença para determinar a retenção das arras no valor de R$ 50.000,00 em favor da autora/apelante nos termos definidos em contrato.
4. Quanto aos embargos opostos pela autora (contradição relativa à redistribuição dos honorários sucumbenciais na reconvenção e à base de cálculo na reconvenção), vício que deve ser corrigido. 4.1. Em razão do provimento do seu recurso, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos porque a sucumbência passou a ser recíproca e não equivalente (artigo 86, caput, CPC) na ação principal, cabendo à autora/apelante 75% e ao réu/apelado 25% do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, base de cálculo o valor do proveito econômico obtido (R$ 50.000,00 – artigo 85, §2o, CPC), vedada a compensação (art. 85, § 14 do CPC/2015). 4.2. Na reconvenção, com a reforma da sentença, todos os pedidos do reconvinte/apelado foram julgados improcedentes, realizada a redistribuição dos ônus sucumbenciais na reconvenção, mas não corrigida a base de cálculo (na origem, havia sido utilizada a condenação), que passa a ser o valor da causa (§2o do art. 85 do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos. Não provido o de BRUNO BORGES MAGELLA; provido de IOLANDA NOBUKO NAKAMURA ELLA com efeitos modificativos no que se refere aos ônus sucumbenciais.